Tribunal: TJES
Processo: 5005813-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 14 NÃO DEMONSTRADA
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

E
m que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com
a decisão proferida na audiência de custódia
e alguns documentos
do inquérito policial
,
não foram juntadas a decisão que decretou a prisão preventiva ou a denúncia, pelo que se torna impossível aferir os fatos imputados a paciente e os fundamentos da cautelar decretada, eis que os autos originários correm em segredo de justiça.

2.

o ato apontado como coator
é
expresso em deferir o acesso aos autos, mantendo sigilo apenas nos documentos que envolvem diligências pendentes, em consonância com a
S
úmula
Vinculante n.º 14
.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005813-84.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA

A. COATORA: J
UIZ DE DIREITO DA
COMARCA
DE
RIO BANANAL
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA
DE
RIO BANANAL
-ES
,
que,
nos autos nº
5005813-48.2024.8.08.0000
,
decretou
a prisão
preventiva
do paciente
.

N
arra

a
impetrante, em síntese,
que
a
paciente encontra-se pres
a
preventivamente desde
02/05
/2024
por suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, “caput”, art. 35, “caput” e art. 40, inc. IV e V, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90
.

Sustenta que, no entanto, a defesa não teve acesso aos autos, violando o dizer da Súmula Vinculante n.º 14, e que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho de 04 (quatro) anos, pelo que pleiteia a concessão, liminarmente, da prisão domiciliar, confirmando-se a tutela quando do julgamento do mérito.

D
ecisão Id. Nº
8278689
indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
8406909
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
8441926
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

No caso em tela, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu,
em que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com
a decisão proferida na audiência de custódia
e alguns documentos
do inquérito policial
,
não foram juntadas a decisão que decretou a prisão preventiva ou a denúncia, pelo que se torna impossível aferir os fatos imputados a paciente e os fundamentos da cautelar decretada, eis que os autos originários correm em segredo de justiça.

No mais, não se ignora que
o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP,
estabeleceu
como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes.
Entretanto,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Ocorre que
não é possível averiguar, com a segurança que se requer,
o direito da paciente, pois, como exposto na decisão de ID 8248322, há fundamentos que motivam a excepcionalidade da prisão decretada –

e que somente poderiam ser confrontados com a juntada da referida decisão.

Em outros termos
, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário o deferimento da
ordem
nesses termos,
pois pode haver
outras
circunstâncias que contraindicam o pedido.

Ass
im,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo

que subsiste
, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Por fim, registro que não vejo violação à Súmula Vinculante n.º 14, cujo teor segue:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.

E, o ato apontado como coator é expresso em deferir o acesso aos autos, mantendo sigilo apenas nos documentos que envolvem diligências pendentes, em consonância com a referida súmula.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)